Tribunal: TJDFT
Processo: 0719443-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA DE DEBENTURISTAS. GARANTIA DO DIREITO AO VOTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. MERO INCONFORMISMO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material.
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.